Tribunal: TJDFT
Processo: 0743653-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente federado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A decisão impugnada acolheu cálculos apresentados pelo exequente e determinou prosseguimento da execução.
3. O agravante sustenta ilegitimidade ativa do exequente, por integrar carreira distinta daquela representada pelo sindicato autor da ação coletiva originária, além de requerer efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor vinculado à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor da carreira de assistência social; e (ii) estabelecer se a decisão deve ser reformada para extinguir o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença coletiva que originou o título executivo judicial foi ajuizada pelo sindicato representativo da carreira de assistência social (SINDSASC/DF), pleiteando reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
6. O exequente ingressou no serviço público em cargo de Atendente de Reintegração Social, mas, com a edição da Lei no 5.351/2014 e posteriormente da Lei no 5.870/2017, passou a integrar a carreira socioeducativa, representada por sindicato próprio (SINDSSE/DF).
7. A transformação funcional implicou alteração de regime jurídico e desvinculação da categoria originalmente representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
8. A legitimidade ativa para execução individual exige pertinência subjetiva entre o exequente e a categoria sindical substituída à época da formação do título executivo, não sendo possível estender os efeitos da coisa julgada coletiva a servidores de carreira diversa.
9. O princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II) e a jurisprudência consolidada no STF (Tema 823) reforçam que a representação sindical deve observar os limites da categoria.
10. Precedentes do TJDFT confirmam que a transformação de cargo com alteração de regime jurídico implica perda da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa.
11. Diante da ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
12. Honorários advocatícios fixados por razoabilidade e proporcionalidade. (CPC, art. 85, § 8o)
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido. Cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. A transformação de cargo público com alteração de regime jurídico implica perda da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva está restrito aos integrantes da categoria representada pelo sindicato autor, não se estendendo a servidores de carreira distinta."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 85, § 8o; 783.
CF, art. 8o, II.
Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823 (RE 883.642).
TJDFT, Acórdão 2061066, 0705684-62.2025.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2073392, 0705371-04.2025.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2064055, 0707618-55.2025.8.07.0018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível.